Tribunal: TJES
Processo: 5003368-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003368-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDE ELÉTRICA EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO DER-ES. DESCUMPRIMENTO DE NORMA ESTADUAL. PERIGO À SEGURANÇA VIÁRIA. MULTA DIÁRIA. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus, que concedeu tutela provisória de urgência em ação ordinária movida pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES, determinando a retirada e recolocação dos postes de energia elétrica instalados em faixa de domínio de rodovia estadual sem autorização prévia, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da exigência de autorização prévia para instalação da rede elétrica na faixa de domínio da rodovia estadual, bem como à validade da tutela provisória concedida para remoção dos postes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 14 da Lei Estadual n.º 10.782/2017, a instalação de postes em rodovias estaduais depende de autorização do DER-ES, o que não foi observado pela agravante.

4. A falta de anuência do órgão competente e a instalação dos postes sem estudo técnico prévio geram risco à segurança viária, justificando a imposição de tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC.
5. A imposição de multa diária para cumprimento da ordem encontra amparo no art. 537 do CPC e foi fixada dentro de limites razoáveis, considerando-se o teto estipulado na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A instalação de rede elétrica em faixa de domínio de rodovia estadual sem prévia autorização do órgão competente afronta a legislação estadual e pode comprometer a segurança viária, legitimando a concessão de tutela provisória para remoção dos postes. 2. A imposição de multa diária para assegurar o cumprimento da decisão é cabível e deve ser arbitrada em valor proporcional ao descumprimento da ordem judicial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Estadual n.º 10.782/2017, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.924.556/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/09/2023, DJe 15/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003368-93.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES.

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
id 38191439
(Pje de primeiro grau),
proferi d a pelo ilustre Juiz de Direito

da
Segunda
Vara Cível
de Comarca
de São Mateus
nos
autos da “Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada”
registrada sob o n. 5006032-24.2022.8.08.0047, proposta pela agravante contra
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
,
que deferiu “o pedido de tutela de urgência, determinando a retirada e recolocação dos postes de energia elétrica pelo réu, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite provisório de R$ 50.000 (cinquenta mil reais). Deverá a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar projeto técnico, a ser aprovado pelo autor”.

Nas razões do recurso (id 7690435
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Há de se concluir, portanto, que a rede elétrica em questão não foi realmente implementada à revelia do Agravado (como se disse na inicial), mas sim mediante a tácita anuência do DER, a teor da norma do art. 3º, §1º do Decreto 84.398/80”;
2) a ocupação reveste-se de caráter não precário;
e
3) “Imperioso ressaltar, porém, que os postes de energia elétrica cuja demolição pretende o DER apenas foram instalados após amplo estudo da área técnica da EDP/ES, sendo posicionados de forma segura e não prejudicial o trânsito dos usuários da rodovia. A questão, certamente, poderá ser confirmada no bojo da instrução da lide de origem”
.

Requereu o provimento do recurso “a fim de reformar a r. decisão agravada, para assim revogar a tutela provisória concedida ao DER-ES, mantendo-se a rede elétrica da EDP-ES, tal como instalada, até o fim do processo de origem, com o afastamento da multa diária injustamente imposta”.

O recurso
não
deve ser provido.

A tutela provisória de urgência é gênero do qual são espécies a satisfativa (antecipada) e a assecuratória (cautelar). O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso,
tenho que
estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência,
motivo pelo qual deve
ser mantida a respeitável decisão recorrida.

Conforme salientado na decisão primeva “a requerida procedeu a instalação de postes e rede de energia elétrica as margens da rodovia estadual ES-010 entre Barra Nova e Guriri, em São Mateus, sem anuência do DER-ES, afrontando o previsto no art. 14 da Lei Estadual n.º 10.782/2017... o DER sequer chegou a ser consultado acerca das instalações engendradas pelo requerido, o que ocasionou na lavratura do Auto de Infração de id. 17837741. Desta feita, é nítido que a instalação de postes em rodovia de grande movimentação de pessoas, em descompasso com a legislação e sem autorização da autoridade competente, fere as regras de segurança de trânsito, tendo sido desrespeitado, pela requerida, o previsto no art. 50 do CTB, bem como o contido no art. 7, inciso I; art. 8; art. 25 e art. 26, inciso IV da Lei nº 10.782/2017. Sendo assim, em que pese o alegado pela requerida, de melhoria do serviço prestado a milhares de usuários de energia elétrica, não pode ser desconsiderado a segurança dos usuários da rodovia, que diariamente passam pelo local. Pelas imagens juntadas, é nítido que os postes foram instalados às margens da rodovia, prejudicando eventuais obras futuras a serem realizadas no local, tais como asfaltamento, duplicação da rodovia ou outras obras que o Poder Público entender necessários no local”.

Demais, no respeitável parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça
foi mencionado que
“o DER-ES, ora agravado, possui o direito de exigir prévia aprovação de projeto para a construção ou instalação de equipamentos dentro da faixa de domínio de rodovias estaduais, autorização esta, que não foi concedida pela administração pública, em razão das irregularidades apontadas, que estão em desconformidade com o art. 3º. §2º da Lei Estadual 10.782/2017”
(id 9099880).

O agravado, a seu turno, também esclareceu na petição id 10500743 que “vem se tornando prática da EDP- ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A, instalar postes de condução de fiação elétrica dentro da faixa de domínio de rodovias estaduais, sem requerer prévia autorização do órgão responsável, e sem se atentar para segurança da via. E quando instada a retirar tais postes, ainda condiciona tal obrigação a indenizada pelos custos, prática que deve ser rechaçada na forma da lei”.

A multa fixada na origem encontra amparo no art. 537 do Código de Processo Civil, valendo salientar que o valor arbitrado não é excessivo, tendo ainda sido fixado um teto para incidência dela.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)